Tribunal: TCU
Processo: 007.523/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Primeiro ciclo de acompanhamento do alcance dos objetivos estratégicos e específicos no PPA 2024-2027 relacionados com a área de atuação da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental/TCU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos constituídos para acompanhar o alcance dos objetivos estratégicos e específicos no PPA 2024-2027 relacionados com a área de atuação da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental/TCU), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, com base no inciso I do art. 13 da Lei 14.802/2024 e o inciso IV do art. 4o do Decreto 9.203/2017, no exercício de suas competências estabelecidas nos incisos IV e VII do art. 1o do Anexo I do Decreto 11.353/2023, que: 9.1.1. coordene uma análise detalhada das entregas do PPA 2024-2027 relacionadas à inclusão e sustentabilidade rural, de forma integrada com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, visando a: 9.1.1.1. identificar a extensão das sobreposições e duplicidades existentes nas entregas dos ministérios; e 9.1.1.2. promover as correções e os aperfeiçoamentos necessários no próximo ciclo de revisão do PPA; 9.1.2. fortaleça a função dos objetivos estratégicos e os indicadores-chave nacionais, em especial o objetivo 2.4 (promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia), como elo entre as dimensões estratégica e tática do Plano Plurianual 2024-2027, por meio de medidas que incluam, entre outras, a revisão da vinculação de cada programa finalístico aos objetivos estratégicos; 9.2. recomendar ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, nos termos do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei 14.802/2024, que avaliem as constatações resultantes do presente trabalho quanto aos programas 1.144, 1.189, 1.191 e 2.801 do PPA 2024-2027, de forma a subsidiar o processo de revisão do plano quanto ao atendimento aos critérios de: relevância, completude, compreensibilidade e confiabilidade dos objetivos específicos, entregas e respectivos indicadores; de qualidade SMART das metas dos objetivos específicos e das entregas; de desagregação territorial de indicadores e regionalização de metas; 9.3. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, com base nos incisos XI e XII do art. 2o da Lei 14.802/2024 e no § 16 do art. 37 da CF/1988 que desenvolva indicadores de efetividade para os objetivos específicos sob responsabilidade do ministério no Plano Plurianual 2024-2027; 9.4. autorizar a adoção do Quadro de Variáveis constante do Apêndice E do relatório, à peça 83, para que sejam realizados os demais ciclos do acompanhamento do alcance das metas dos objetivos estratégicos, objetivos específicos e entregas do PPA 2024-2027 dos programas da clientela da AudAgroAmbiental, conforme limites de tolerância definidos, com fundamento nos arts. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, e à Casa Civil da Presidência da República.